Tribunal: TJES
Processo: 5017081-04.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5017081-04.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: YAGO ROMAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 DO STJ. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos infringentes interpostos em face de acórdão não unânime que manteve condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 11 anos de reclusão, em regime fechado.

2.
Consta dos autos que o acusado foi abordado por policiais militares após denúncia anônima de que estaria vendendo drogas nas proximidades de escola e igreja, ocasião em que dispensou uma sacola contendo entorpecentes, sendo apreendidas porções de cocaína e crack, além de pequena quantia em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base;

(ii) analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A exasperação da pena-base mostrou-se indevida, pois fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal, como culpabilidade abstrata, motivos genéricos e consequências próprias do delito.

5.
A negativação da conduta social e da personalidade com base em ações penais em curso viola a Súmula 444 do STJ, sendo vedada sua utilização para agravar a pena.

6.
A consideração da proximidade de instituição de ensino como circunstância judicial negativa configura bis in idem, por já constituir causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

7.
Diante da ausência de fundamentação idônea, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

8.
Quanto ao tráfico privilegiado, restou demonstrado que o réu é tecnicamente primário, inexistindo prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, sendo cabível a incidência da minorante.

9.
A fração de redução em 1/4 mostra-se adequada diante da natureza e quantidade da droga e das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5017081-04.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de
Embargos Infringentes
, interpostos por
YAGO ROMÃO
, em face de acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de relatoria do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, com incidência da causa de aumento do
art. 40, inciso III, da Lei de Drogas
, fixando a pena definitiva em
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
1.100 (mil e cem) dias-multa
.

Nas razões dos embargos infringentes, a defesa sustenta que deve prevalecer o voto divergente, por melhor se alinhar à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a
pena-base foi majorada com fundamentação genérica
, apoiada em elementos inerentes ao tipo penal, bem como que houve indevida valoração negativa da personalidade e da conduta social com base
em ações penais em curso
, em violação à Súmula 444 do STJ.

Defende, ainda, o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, com aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3, diante da ausência de fundamentação concreta para redução inferior, requerendo, ao final, o provimento dos embargos para que prevaleça o voto vencido, com a consequente redução da pena.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradora de Justiça Criminal, manifestando-se pelo desprovimento dos embargos infringentes (id
16878961
).

Parecer da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial opina pelo conhecimento e parcial provimento para reduzir a pena-base, afastando-se as valorações genéricas e inidôneas, mantendo-a, contudo, acima do mínimo legal em razão da natureza das drogas e das circunstâncias específicas da traficância, bem como para reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado (id
17126856
).

É o relatório.

À Revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO;-

Boa tarde, Excelências.

Senhor Presidente, na pessoa de quem cumprimento a todos os desembargadores nesta sessão tão cheia na data de hoje, eminente relator, desembargador Luiz Guilherme Risso, digna representante do Ministério Público, servidores desta Casa, meus colegas advogados, partes e estudantes eventualmente presentes.

Senhores Desembargadores, eu tenho tido muita sorte com o Ministério Público Estadual, especialmente nos pareceres de três procuradores, dentre os quais, Vossa Excelência. Também Doutor Benedito Senatore e também Doutora Márcia.

E eu venho para a tribuna, mais uma vez, portável por ter o Ministério Público Estadual, até certo ponto, concordando comigo. Isso é muito bom.

Nesta revisão criminal, sobre julgamento... Perdão, Excelência, são os embargos infringentes. Eu venho à tribuna para defender o voto divergente que a desembargadora Raquel proferiu na Câmara Criminal Isolada. Eu entendo que o voto de Sua Excelência trata com mais acerto a questão posta em julgamento e que, por isso, a divergência pela Desembargadora Raquel inaugurada deva prevalecer e faço algumas ponderações.

O magistrado de primeiro grau ao valorar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, na primeira fase da dosimetria de pena, negativou a culpabilidade,
trazendo como fundamento o fato de que o recorrente aqui, na data dos fatos,
trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à comercialização. Trazer consigo é núcleo do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

E por isso, a utilização do núcleo do tipo como fundamento para dizer que a
culpabilidade supera a culpabilidade normal à espécie, é fundamento inidôneo, conforme jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Prossigo, dizendo que a conduta social também foi confundida com a própria imputação de tráfico de drogas. Ora, a conduta não é boa porque o réu trafica
drogas. Quando o conceito de conduta social é mais amplo do que o tipo penal em que o recorrente estava sendo processada. A personalidade foi negativada com base em ações penais em curso, sem trânsito em julgado.

Na verdade, uma outra ação penal em curso. E, por isso, a personalidade foi considerada negativa. Os motivos e as consequências do crime foram tratados de maneira extremamente abstrata, porque o magistrado disse que o tráfico de drogas
traz malefícios para a sociedade e que expõe pessoas ao uso de substâncias ilícitas. Não fossem essas as consequências do crime de tráfico de drogas,
trazer consigo substância entorpecente para comercialização não seria
crime.

O crime existe exatamente porque dos malefícios que as substâncias causam. E, por último, as circunstâncias do crime acabaram gerando um bis em idem com uma circunstância judicial que já havia sido reconhecida na terceira fase.

Também vale a pena mencionar que o magistrado afastou a minorante do tráfico privilegiado, fundamentando que esse seria o segundo processo ao qual
o réu responderia por tráfico de drogas.

Ocorre que, os requisitos previstos no § 4º do art. 33 são
objetivos, e dentre eles está prevista a primariedade técnica como requisito. Como aquela ação penal a qual se referiu o magistrado não transitou em julgado até hoje, não há que se falar em afastamento do requisito da primariedade, bem como não há que se falar em existência de antecedentes criminais, porque aquele processo
não transitou em julgado. E até o trânsito em julgado, aquele processo pode
ainda ser objeto de uma absolvição e o recorrente pode vir a continuar primário,
caso aquele processo não transite em julgado ou em eventual sentença ou recurso, ele seja absolvido, preservando até a presente data a sua inocência
presumida.

Desta forma, a defesa requer o provimento dos embargos infringentes para que o
voto divergente proferido pela Desembargadora Raquel seja a solução deste caso.

É o que requer a defesa e agradeço pela atenção que me foi dispensada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (PRESIDENTE):-

Obrigada, Doutor Lucas. Com a palavra o eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):-

Na verdade, Senhor Presidente, o relator sou eu em Substituição ao Desembargador Ubiratan Azevedo de Almeida e o Desembargador Luiz Guilherme Risso é o revisor.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Presidente, pela ordem, gostaria, então, só de corrigir o cumprimento do Desembargador Rogério, fica a Vossa Excelência todas as palavras que eu dirigi ao Desembargador Luiz Guilherme Risso.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (RELATOR):

Recebo. Obrigado. Muita honra. Cumprimento o eminente advogado que fez sua sustentação na tribuna, como foi sustentado.

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por
YAGO ROMÃO
, em face de acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de relatoria do eminente
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Nas razões dos embargos infringentes, a defesa sustenta que deve prevalecer o voto divergente, por melhor se alinhar à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a pena-base foi majorada com fundamentação genérica, apoiada em elementos inerentes ao tipo penal, bem como que houve indevida valoração negativa da personalidade e da conduta social com base em ações penais em curso, em violação à Súmula 444 do STJ.

Defende, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3, diante da ausência de fundamentação concreta para redução inferior, requerendo, ao final, o provimento dos embargos para que prevaleça o voto vencido, com a consequente redução da pena.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 09 de maio de 2022, no bairro Kubitschek, em frente à Escola Acle Zouain e ao lado de uma igreja católica, em Guarapari/ES, o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas à venda, sem autorização legal.

Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na região quando foram abordados por um transeunte, o qual informou que um indivíduo com características específicas — negro, magro, vestindo camisa verde-musgo e bermuda colorida — estaria vendendo drogas para estudantes no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram o réu, que possuía as mesmas características descritas. No momento em que percebeu a presença da viatura, o acusado dispensou uma sacola no chão. Durante a abordagem, foram localizados no bolso da bermuda de Yago 09 (nove) pinos de cocaína de cor bege, 03 (três) pinos de cocaína de cor preta, 01 (uma) pedra grande de crack e R$ 17,00 (dezessete reais) em espécie. Posteriormente, no local onde o objeto havia sido descartado, encontraram a sacola contendo outros 13 (treze) pinos de cocaína, totalizando 25 porções (17g), além de 19,2g de crack.

Na sentença penal condenatória, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guarapari reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, condenando o embargante como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Interposta apelação pela defesa, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

O voto vencedor
entendeu que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, validando a busca pessoal realizada diante da fundada suspeita e do descarte de entorpecentes pelo réu. No tocante à dosimetria, manteve a pena-base acima do mínimo legal (09 anos) e afastou o tráfico privilegiado, ao fundamento de que a natureza e a quantidade das drogas, aliadas ao local da prática (em frente a uma escola), evidenciariam dedicação a atividades criminosas.

Em sentido oposto,
o voto vencido
, proferido pela eminente
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
, concluiu que a fundamentação utilizada para elevar a pena-base era, em grande parte, genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, além de se apoiar em ações penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ. Propôs, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração de 1/4, resultando em pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Contra o acórdão não unânime, a defesa opôs os presentes embargos infringentes, visando à prevalência do voto vencido.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à idoneidade da fundamentação da pena-base e à possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na
primeira fase
da dosimetria, verifica-se que a sentença promoveu a exasperação da pena-base mediante valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade

foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal. A
conduta social

e a
personalidade

foram negativadas com base em suposto envolvimento com o tráfico e na existência de ação penal em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ e ao Tema 129 do STF.

Os
motivos
(“
espírito de ganância
”)
e as
consequências
(“
ofensa à coletividade
”)
são genéricos e próprios do delito. Ademais, a circunstância relativa à proximidade de instituição de ensino configura
bis in idem
, por já constituir causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

Diante disso, ausentes fundamentos idôneos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na

terceira fase
, presente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, aplico a fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto ao tráfico privilegiado, seu afastamento baseou-se em fundamentos inidôneos, como ações penais em curso e ausência de comprovação de trabalho lícito, já rechaçados pela jurisprudência.

Sendo o réu tecnicamente primário e inexistindo prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante.

No tocante à fração, aplico a redução de 1/4 (um quarto), em consonância com o voto divergente, considerando a natureza e a quantidade das drogas, o local da prática delitiva e o fato de o recorrente ter, em tese, praticado novo crime após ter sido beneficiado com liberdade provisória em outro processo por tráfico, circunstância que, embora não afaste o benefício, justifica a redução em patamar inferior ao máximo.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Por fim, considerando o redimensionamento da pena, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, por se mostrar suficiente e adequado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça (id 17126856),
dou provimento
aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido, a fim de neutralizar as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração fixada no voto divergente, com o consequente redimensionamento da pena.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA :-

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Embargos Infringentes opostos por Yago Romão contra acórdão não unânime proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal nº 0001525-86.2022.8.08.0021, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, fixando pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida Azevedo opinou pelo provimento do recurso, a fim de reduzir a pena do embargante.

Conforme relatado, insurgência defensiva busca prevalência do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, especialmente no tocante à dosimetria da pena e ao reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pretende ampliação da fração redutora para o patamar máximo de 2/3.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, convém registrar que não constitui objeto dos presentes embargos infringentes a rediscussão da autoria delitiva, da materialidade do delito ou da legalidade da abordagem policial, porquanto a divergência instaurada no julgamento da apelação restringiu-se à dosimetria da pena e à incidência do tráfico privilegiado.

Ainda assim, cumpre consignar que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente para manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias arrecadadas.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

A testemunha Renalt Rodrigues Gonçalves afirmou que a guarnição realizava patrulhamento no Bairro Kubitschek quando recebeu informação de transeunte indicando que indivíduo negro, magro, trajando camisa verde musgo e bermuda colorida estaria comercializando drogas nas proximidades de escola e igreja.

Relatou que, ao chegarem ao local indicado, visualizaram o acusado com as mesmas características informadas e perceberam que ele dispensou objeto ao chão ao notar aproximação policial.

Acrescentou que, durante abordagem, foram encontradas drogas em poder do réu, além de sacola contendo outros entorpecentes no ponto em que o objeto havia sido dispensado.

No mesmo sentido, o policial militar Homenick Ferreira Moraes declarou que o acusado já era alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e confirmou que, no momento da aproximação da viatura, o réu dispensou material posteriormente identificado como entorpecente, sendo também localizadas drogas em bolso de sua bermuda.

Os relatos mostram-se harmônicos, coerentes e compatíveis com elementos materiais produzidos nos autos, inexistindo circunstância concreta apta a infirmar credibilidade dos agentes públicos.

Superada tal premissa, passa-se ao exame das teses devolvidas nos presentes embargos infringentes.

A controvérsia central reside na higidez da dosimetria da pena fixada na sentença e mantida pelo voto majoritário.

Verifica-se que o magistrado sentenciante estabeleceu pena-base em 09 (nove) anos de reclusão mediante valoração negativa de seis circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, assiste razão à divergência quanto à ausência de fundamentação idônea para manutenção de tais vetoriais em desfavor do acusado.

Quanto à culpabilidade, o magistrado sentenciante consignou que o acusado “trazia consigo e guardava drogas apreendidas pela polícia”, ressaltando gravidade concreta da conduta.

Embora trazer consigo entorpecentes constitua núcleo típico do delito, não se limitou a sentença à mera reprodução abstrata do tipo penal, mas destacou contexto concreto da prática criminosa, envolvendo comercialização de drogas nas proximidades de escola e igreja, em horário de intensa circulação de estudantes.

A culpabilidade, enquanto juízo de maior reprovação da conduta, deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, sendo legítima respectiva valoração negativa quando evidenciado grau de ousadia e desprezo à ordem pública superior ao ordinariamente verificado no delito.

No mesmo sentido, correta valoração desfavorável da conduta social.

A sentença consignou que o acusado era conhecido na região por envolvimento com tráfico de drogas, circunstância corroborada pelos depoimentos judiciais.

O policial Renalt Rodrigues Gonçalves afirmou expressamente que “já havia abordado o acusado em outras ocasiões relacionadas ao tráfico de drogas”, acrescentando possuir conhecimento desse envolvimento em razão de denúncias via 181.

A testemunha Homenick Ferreira Moraes igualmente declarou que “já tinha conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, em razão de denúncias”.

Tais elementos demonstram inserção do acusado em contexto reiterado de traficância, legitimando conclusão de que sua conduta social mostrava-se dissociada de padrões minimamente aceitáveis de convivência comunitária.

No tocante à personalidade, embora a defesa invoque Súmula 444 do STJ e Tema 129 do STF, observa-se que a sentença não utilizou exclusivamente a existência de ação penal em curso para negativação da vetorial.

O magistrado destacou conjunto de circunstâncias reveladoras de inclinação do acusado à prática criminosa, especialmente reiteradas abordagens policiais relacionadas ao tráfico e informações constantes dos autos acerca de seu envolvimento contínuo com narcotraficância local.

A análise da personalidade não se restringe à existência de condenações definitivas, podendo considerar elementos concretos extraídos do contexto probatório, desde que não haja utilização automática e isolada de processos em andamento.

Quanto aos motivos do crime, a sentença consignou que o acusado atuava movido por “espírito de ganância”, difundindo entorpecentes na comarca e fomentando a insegurança social.

Embora o intuito de lucro constitua motivação frequente no tráfico de drogas, o caso concreto revela circunstância mais grave, pois o acusado realizava traficância em área sensível, próxima a instituição de ensino, expondo estudantes e adolescentes ao comércio ilícito de entorpecentes.

As consequências do crime igualmente foram adequadamente valoradas.

O magistrado destacou o potencial ofensivo da conduta e impacto social decorrente da disseminação de drogas em região frequentada por estudantes e moradores locais.

A jurisprudência admite a negativação dessa vetorial quando demonstrado risco concreto superior ao inerente ao delito abstratamente considerado, hipótese verificada nos autos.

Também não prospera a alegação de bis in idem quanto às circunstâncias do crime.

Embora a majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 tenha incidido em razão da proximidade de estabelecimento de ensino, a vetorial das circunstâncias foi valorada considerando não apenas localização do fato, mas todo contexto concreto da prática criminosa, caracterizada por traficância ostensiva em área de intensa circulação de pessoas, ao lado de igreja e escola.

Não se trata, portanto, de dupla valoração do mesmo elemento, mas de consideração de circunstâncias diversas extraídas da dinâmica concreta do delito.

Mantém-se, assim, pena-base fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, correta incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porquanto incontroverso que o tráfico era praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino.

Mantém-se fração de aumento em 1/6, diante da existência de única majorante.

Passa-se ao exame da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Embora o acusado seja tecnicamente primário, os elementos concretos dos autos demonstram dedicação a atividades criminosas, circunstância que impede a incidência da minorante.

Conforme já mencionado, ambos os policiais afirmaram possuir conhecimento pretérito acerca do envolvimento do acusado com tráfico de drogas.

O policial Renalt declarou que o réu já havia sido abordado anteriormente em situações relacionadas à traficância, enquanto Homenick confirmou existência de denúncias reiteradas em desfavor do acusado.

Além disso, o magistrado sentenciante consignou a existência de outra ação penal pela prática do mesmo delito, envolvendo o acusado e ocorrida na mesma localidade.

Ainda que ação penal em curso não possa, isoladamente, afastar a incidência da minorante, constitui elemento relevante quando analisado em conjunto com demais circunstâncias concretas dos autos.

Não se está diante de traficante ocasional ou episódico.

Ao contrário, o conjunto probatório revela atuação reiterada do acusado no comércio ilícito de entorpecentes, inclusive em região conhecida pela mercancia de drogas.

A natureza das substâncias apreendidas — cocaína e crack —, a forma de acondicionamento em múltiplas porções individualizadas e o contexto da abordagem igualmente evidenciam dedicação à atividade criminosa.

Também não prospera a alegação defensiva de que ausência de comprovação de trabalho lícito não poderia fundamentar afastamento da benesse.

De fato, tal circunstância, isoladamente considerada, não basta para impedir incidência do tráfico privilegiado. Contudo, quando analisada conjuntamente com reiteradas denúncias, abordagens anteriores, ação penal em curso e dinâmica concreta da traficância, reforça conclusão de que o acusado fazia do tráfico verdadeiro meio de subsistência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser extraída do contexto fático-probatório dos autos, independentemente de condenação definitiva anterior.

Diante desse cenário, correta conclusão do voto majoritário ao afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Consequentemente, resta prejudicado o pedido defensivo de aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

Mantém-se, portanto, pena definitiva fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, bem como regime inicial fechado, compatível com quantidade de pena aplicada e gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para negar provimento aos embargos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAM SILVA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 08/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAM SILVA:-

Eminentes pares,

Após divergência apresentada, pedi vista dos autos para melhor análise e, após compulsá-los, passo a decidir de forma sucinta, haja vista que a matéria fática e as teses recursais já foram exaustivamente relatadas e debatidas.

O cerne da divergência reside na dosimetria da pena aplicada ao embargante pelo crime de tráfico de drogas, de modo específico a validade dos fundamentos que exasperaram a pena-base na primeira fase e no preenchimento dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado na terceira fase.

Na primeira fase, observo que os fundamentos invocados pela sentença condenatória para negativar as vetoriais do art. 59 do Código Penal mostram-se inidôneos perante a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em relação à culpabilidade, fundamentou-se no fato de o réu "trazer consigo e guardar" entorpecentes, condutas que constituem o próprio núcleo do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Já em relação à conduta social e personalidade, a negativação se deu, basicamente, em virtide da existência ações penais em curso e suposto envolvimento reiterado sem condenação definitiva, o que afronta a Súmula nº 444 do STJ e o Tema 129 do STF.

Os motivos e consequências foram justificados de forma genérica ("espírito de ganância" e "ofensa à coletividade"), elementos abstratos que são ínsitos ao próprio crime de tráfico.

Quanto às circunstâncias do Crime, a proximidade com estabelecimento de ensino foi utilizada nesta fase e, simultaneamente, como causa de aumento na terceira fase (art. 40, III, da Lei de Drogas), configurando inadmissível bis in idem.

Portanto, pedindo vênia ao E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, comungo do entendimento adotado pelo E. Des. Relator Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, ao neutralizar tais vetoriais e reconduzir a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

De igual modo, o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) deu-se unicamente com suporte em presunção de dedicação a atividades criminosas extraídas de inquéritos ou ações penais em andamento e na falta de comprovação de trabalho lícito.

Como bem ressaltado no voto condutor, processos criminais em curso ou a ausência de emprego formal não possuem o condão de, isoladamente, afastar o benefício legal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Acertada, portanto, a aplicação da minorante na fração de 1/4 (um quarto) — patamar que sopesou adequadamente a natureza e a diversidade das drogas apreendidas (cocaína e crack). Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Subprocuradoria-Geral de Justiça, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR para DAR PROVIMENTO aos Embargos Infringentes.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017081-04.2025.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: YAGO ROMAO
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) EMBARGANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, HYAGO BERNARDES NASCIMENTO - ES43217, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por
YAGO ROMÃO
, em face de acórdão não unânime proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de relatoria do eminente
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
, que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa, mantendo a sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Nas razões dos embargos infringentes, a defesa sustenta que deve prevalecer o voto divergente, por melhor se alinhar à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que a pena-base foi majorada com fundamentação genérica, apoiada em elementos inerentes ao tipo penal, bem como que houve indevida valoração negativa da personalidade e da conduta social com base em ações penais em curso, em violação à Súmula 444 do STJ.

Defende, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3, diante da ausência de fundamentação concreta para redução inferior, requerendo, ao final, o provimento dos embargos para que prevaleça o voto vencido, com a consequente redução da pena.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 09 de maio de 2022, no bairro Kubitschek, em frente à Escola Acle Zouain e ao lado de uma igreja católica, em Guarapari/ES, o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes destinadas à venda, sem autorização legal.

Segundo os autos, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na região quando foram abordados por um transeunte, o qual informou que um indivíduo com características específicas — negro, magro, vestindo camisa verde-musgo e bermuda colorida — estaria vendendo drogas para estudantes no local.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram o réu, que possuía as mesmas características descritas. No momento em que percebeu a presença da viatura, o acusado dispensou uma sacola no chão. Durante a abordagem, foram localizados no bolso da bermuda de Yago 09 (nove) pinos de cocaína de cor bege, 03 (três) pinos de cocaína de cor preta, 01 (uma) pedra grande de crack e R$ 17,00 (dezessete reais) em espécie. Posteriormente, no local onde o objeto havia sido descartado, encontraram a sacola contendo outros 13 (treze) pinos de cocaína, totalizando 25 porções (17g), além de 19,2g de crack.

Na sentença penal condenatória, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guarapari reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, condenando o embargante como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.100 (mil e cem) dias-multa.

Interposta apelação pela defesa, a 1ª Câmara Criminal deste Tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

O voto vencedor
entendeu que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, validando a busca pessoal realizada diante da fundada suspeita e do descarte de entorpecentes pelo réu. No tocante à dosimetria, manteve a pena-base acima do mínimo legal (09 anos) e afastou o tráfico privilegiado, ao fundamento de que a natureza e a quantidade das drogas, aliadas ao local da prática (em frente a uma escola), evidenciariam dedicação a atividades criminosas.

Em sentido oposto,
o voto vencido
, proferido pela eminente
Desembargadora Rachel Durão Correia Lima
, concluiu que a fundamentação utilizada para elevar a pena-base era, em grande parte, genérica ou baseada em elementos inerentes ao tipo penal, além de se apoiar em ações penais em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ. Propôs, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) na fração de 1/4, resultando em pena definitiva de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Contra o acórdão não unânime, a defesa opôs os presentes embargos infringentes, visando à prevalência do voto vencido.

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à idoneidade da fundamentação da pena-base e à possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Na
primeira fase
da dosimetria, verifica-se que a sentença promoveu a exasperação da pena-base mediante valoração negativa de diversas circunstâncias judiciais.

A
culpabilidade
foi fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal. A
conduta social
e a
personalidade
foram negativadas com base em suposto envolvimento com o tráfico e na existência de ação penal em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ e ao Tema 129 do STF.

Os
motivos
(“
espírito de ganância
”) e as
consequências
(“
ofensa à coletividade
”) são genéricos e próprios do delito. Ademais, a circunstância relativa à proximidade de instituição de ensino configura
bis in idem
, por já constituir causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

Diante disso, ausentes fundamentos idôneos, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, aplico a fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto ao tráfico privilegiado, seu afastamento baseou-se em fundamentos inidôneos, como ações penais em curso e ausência de comprovação de trabalho lícito, já rechaçados pela jurisprudência.

Sendo o réu tecnicamente primário e inexistindo prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da minorante.

No tocante à fração, aplico a redução de 1/4 (um quarto), em consonância com o voto divergente, considerando a natureza e a quantidade das drogas, o local da prática delitiva e o fato de o recorrente ter, em tese, praticado novo crime após ter sido beneficiado com liberdade provisória em outro processo por tráfico, circunstância que, embora não afaste o benefício, justifica a redução em patamar inferior ao máximo.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como o pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Por fim, considerando o redimensionamento da pena, fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, por se mostrar suficiente e adequado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça (id 17126856),
dou provimento
aos embargos infringentes, para fazer prevalecer o voto vencido, a fim de neutralizar as circunstâncias judiciais negativadas na primeira fase da dosimetria e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração fixada no voto divergente, com o consequente redimensionamento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, pedi vista dos autos para melhor análise dos fatos.

Relembrando a matéria, trata-se de Embargos Infringentes opostos por Yago Romão contra acórdão não unânime proferido pela Colenda 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Criminal nº 0001525-86.2022.8.08.0021, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, fixando pena definitiva em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, em regime inicial fechado.

O Eminente Desembargador Relator Ubiratan Almeida Azevedo opinou pelo provimento do recurso, a fim de reduzir a pena do embargante.

Conforme relatado, insurgência defensiva busca prevalência do voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, especialmente no tocante à dosimetria da pena e ao reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pretende ampliação da fração redutora para o patamar máximo de 2/3.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao embargante.

Inicialmente, convém registrar que não constitui objeto dos presentes embargos infringentes a rediscussão da autoria delitiva, da materialidade do delito ou da legalidade da abordagem policial, porquanto a divergência instaurada no julgamento da apelação restringiu-se à dosimetria da pena e à incidência do tráfico privilegiado.

Ainda assim, cumpre consignar que o conjunto probatório produzido nos autos revela-se suficiente para manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico, que confirmou a natureza entorpecente das substâncias arrecadadas.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

A testemunha Renalt Rodrigues Gonçalves afirmou que a guarnição realizava patrulhamento no Bairro Kubitschek quando recebeu informação de transeunte indicando que indivíduo negro, magro, trajando camisa verde musgo e bermuda colorida estaria comercializando drogas nas proximidades de escola e igreja.

Relatou que, ao chegarem ao local indicado, visualizaram o acusado com as mesmas características informadas e perceberam que ele dispensou objeto ao chão ao notar aproximação policial.

Acrescentou que, durante abordagem, foram encontradas drogas em poder do réu, além de sacola contendo outros entorpecentes no ponto em que o objeto havia sido dispensado.

No mesmo sentido, o policial militar Homenick Ferreira Moraes declarou que o acusado já era alvo de denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e confirmou que, no momento da aproximação da viatura, o réu dispensou material posteriormente identificado como entorpecente, sendo também localizadas drogas em bolso de sua bermuda.

Os relatos mostram-se harmônicos, coerentes e compatíveis com elementos materiais produzidos nos autos, inexistindo circunstância concreta apta a infirmar credibilidade dos agentes públicos.

Superada tal premissa, passa-se ao exame das teses devolvidas nos presentes embargos infringentes.

A controvérsia central reside na higidez da dosimetria da pena fixada na sentença e mantida pelo voto majoritário.

Verifica-se que o magistrado sentenciante estabeleceu pena-base em 09 (nove) anos de reclusão mediante valoração negativa de seis circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, assiste razão à divergência quanto à ausência de fundamentação idônea para manutenção de tais vetoriais em desfavor do acusado.

Quanto à culpabilidade, o magistrado sentenciante consignou que o acusado “trazia consigo e guardava drogas apreendidas pela polícia”, ressaltando gravidade concreta da conduta.

Embora trazer consigo entorpecentes constitua núcleo típico do delito, não se limitou a sentença à mera reprodução abstrata do tipo penal, mas destacou contexto concreto da prática criminosa, envolvendo comercialização de drogas nas proximidades de escola e igreja, em horário de intensa circulação de estudantes.

A culpabilidade, enquanto juízo de maior reprovação da conduta, deve ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso, sendo legítima respectiva valoração negativa quando evidenciado grau de ousadia e desprezo à ordem pública superior ao ordinariamente verificado no delito.

No mesmo sentido, correta valoração desfavorável da conduta social.

A sentença consignou que o acusado era conhecido na região por envolvimento com tráfico de drogas, circunstância corroborada pelos depoimentos judiciais.

O policial Renalt Rodrigues Gonçalves afirmou expressamente que “já havia abordado o acusado em outras ocasiões relacionadas ao tráfico de drogas”, acrescentando possuir conhecimento desse envolvimento em razão de denúncias via 181.

A testemunha Homenick Ferreira Moraes igualmente declarou que “já tinha conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, em razão de denúncias”.

Tais elementos demonstram inserção do acusado em contexto reiterado de traficância, legitimando conclusão de que sua conduta social mostrava-se dissociada de padrões minimamente aceitáveis de convivência comunitária.

No tocante à personalidade, embora a defesa invoque Súmula 444 do STJ e Tema 129 do STF, observa-se que a sentença não utilizou exclusivamente a existência de ação penal em curso para negativação da vetorial.

O magistrado destacou conjunto de circunstâncias reveladoras de inclinação do acusado à prática criminosa, especialmente reiteradas abordagens policiais relacionadas ao tráfico e informações constantes dos autos acerca de seu envolvimento contínuo com narcotraficância local.

A análise da personalidade não se restringe à existência de condenações definitivas, podendo considerar elementos concretos extraídos do contexto probatório, desde que não haja utilização automática e isolada de processos em andamento.

Quanto aos motivos do crime, a sentença consignou que o acusado atuava movido por “espírito de ganância”, difundindo entorpecentes na comarca e fomentando a insegurança social.

Embora o intuito de lucro constitua motivação frequente no tráfico de drogas, o caso concreto revela circunstância mais grave, pois o acusado realizava traficância em área sensível, próxima a instituição de ensino, expondo estudantes e adolescentes ao comércio ilícito de entorpecentes.

As consequências do crime igualmente foram adequadamente valoradas.

O magistrado destacou o potencial ofensivo da conduta e impacto social decorrente da disseminação de drogas em região frequentada por estudantes e moradores locais.

A jurisprudência admite a negativação dessa vetorial quando demonstrado risco concreto superior ao inerente ao delito abstratamente considerado, hipótese verificada nos autos.

Também não prospera a alegação de bis in idem quanto às circunstâncias do crime.

Embora a majorante do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 tenha incidido em razão da proximidade de estabelecimento de ensino, a vetorial das circunstâncias foi valorada considerando não apenas localização do fato, mas todo contexto concreto da prática criminosa, caracterizada por traficância ostensiva em área de intensa circulação de pessoas, ao lado de igreja e escola.

Não se trata, portanto, de dupla valoração do mesmo elemento, mas de consideração de circunstâncias diversas extraídas da dinâmica concreta do delito.

Mantém-se, assim, pena-base fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, correta incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, porquanto incontroverso que o tráfico era praticado nas proximidades de estabelecimento de ensino.

Mantém-se fração de aumento em 1/6, diante da existência de única majorante.

Passa-se ao exame da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Embora o acusado seja tecnicamente primário, os elementos concretos dos autos demonstram dedicação a atividades criminosas, circunstância que impede a incidência da minorante.

Conforme já mencionado, ambos os policiais afirmaram possuir conhecimento pretérito acerca do envolvimento do acusado com tráfico de drogas.

O policial Renalt declarou que o réu já havia sido abordado anteriormente em situações relacionadas à traficância, enquanto Homenick confirmou existência de denúncias reiteradas em desfavor do acusado.

Além disso, o magistrado sentenciante consignou a existência de outra ação penal pela prática do mesmo delito, envolvendo o acusado e ocorrida na mesma localidade.

Ainda que ação penal em curso não possa, isoladamente, afastar a incidência da minorante, constitui elemento relevante quando analisado em conjunto com demais circunstâncias concretas dos autos.

Não se está diante de traficante ocasional ou episódico.

Ao contrário, o conjunto probatório revela atuação reiterada do acusado no comércio ilícito de entorpecentes, inclusive em região conhecida pela mercancia de drogas.

A natureza das substâncias apreendidas — cocaína e crack —, a forma de acondicionamento em múltiplas porções individualizadas e o contexto da abordagem igualmente evidenciam dedicação à atividade criminosa.

Também não prospera a alegação defensiva de que ausência de comprovação de trabalho lícito não poderia fundamentar afastamento da benesse.

De fato, tal circunstância, isoladamente considerada, não basta para impedir incidência do tráfico privilegiado. Contudo, quando analisada conjuntamente com reiteradas denúncias, abordagens anteriores, ação penal em curso e dinâmica concreta da traficância, reforça conclusão de que o acusado fazia do tráfico verdadeiro meio de subsistência.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a dedicação a atividades criminosas pode ser extraída do contexto fático-probatório dos autos, independentemente de condenação definitiva anterior.

Diante desse cenário, correta conclusão do voto majoritário ao afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Consequentemente, resta prejudicado o pedido defensivo de aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

Mantém-se, portanto, pena definitiva fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, bem como regime inicial fechado, compatível com quantidade de pena aplicada e gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, peço vênia ao Eminente Relator para
negar provimento
aos embargos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento aos embargos infringentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – 1º GRUPO CRIMINAL

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 5017081-04.2025.8.08.0000 EMBARGANTE: YAGO ROMÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA (EM SUBST. AO DES. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Após divergência apresentada, pedi vista dos autos para melhor análise e, após compulsá-los, passo a decidir de forma sucinta, haja vista que a matéria fática e as teses recursais já foram exaustivamente relatadas e debatidas.

O cerne da divergência reside na dosimetria da pena aplicada ao embargante pelo crime de tráfico de drogas, de modo específico a validade dos fundamentos que exasperaram a pena-base na primeira fase e no preenchimento dos requisitos para a concessão do tráfico privilegiado na terceira fase.

Na primeira fase, observo que os fundamentos invocados pela sentença condenatória para negativar as vetoriais do art. 59 do Código Penal mostram-se inidôneos perante a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em relação à culpabilidade, fundamentou-se no fato de o réu "trazer consigo e guardar" entorpecentes, condutas que constituem o próprio núcleo do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Já em relação à conduta social e personalidade, a negativação se deu, basicamente, em virtide da existência ações penais em curso e suposto envolvimento reiterado sem condenação definitiva, o que afronta a Súmula nº 444 do STJ e o Tema 129 do STF.

Os motivos e consequências foram justificados de forma genérica ("espírito de ganância" e "ofensa à coletividade"), elementos abstratos que são ínsitos ao próprio crime de tráfico.

Quanto às circunstâncias do Crime, a proximidade com estabelecimento de ensino foi utilizada nesta fase e, simultaneamente, como causa de aumento na terceira fase (art. 40, III, da Lei de Drogas), configurando inadmissível bis in idem.

Portanto, pedindo vênia ao E. Des. Pedro Valls Feu Rosa, comungo do entendimento adotado pelo E. Des. Relator Substituto Rogério Rodrigues de Almeida, ao neutralizar tais vetoriais e reconduzir a pena-base ao mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

De igual modo, o afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) deu-se unicamente com suporte em presunção de dedicação a atividades criminosas extraídas de inquéritos ou ações penais em andamento e na falta de comprovação de trabalho lícito.

Como bem ressaltado no voto condutor, processos criminais em curso ou a ausência de emprego formal não possuem o condão de, isoladamente, afastar o benefício legal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Acertada, portanto, a aplicação da minorante na fração de 1/4 (um quarto) — patamar que sopesou adequadamente a natureza e a diversidade das drogas apreendidas (cocaína e crack).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Subprocuradoria-Geral de Justiça, ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR para DAR PROVIMENTO aos Embargos Infringentes.

É como voto.